Tribunal: TJMT
Processo: 1000862-92.2021.8.11.0047
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000862-92.2021.8.11.0047
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALVERINDA LUIZ RIBEIRO RODRIGUES - CPF: 036.602.171-07 (RECORRENTE), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO), JANDERSON FREITAS DA COSTA - CPF: 020.413.611-31 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000862-92.2021.8.11.0047

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Jauru/MT

Recorrente(s):

Alverinda Luiz Ribeiro Rodrigues

Recorrido(s):

Banco Bradesco Cartões S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de maio de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DO CARTÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE NÃO RECEBIMENTO DO CARTÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ENVIO E DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCILAMENTE PROVIDO.

A responsabilidade dos fornecedores de produtos e serviços é objetiva e solidária, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em apreço, não há provas a respeito do desbloqueio ou do uso do cartão de crédito. Ademais, percebe-se a divergência do endereço da parte recorrente e do local para onde fora enviado o cartão de crédito objeto desta ação.

Incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve o envio e recebimento do cartão e comprovar a realização das compras.

Não havendo comprovação do envio e recebimento do cartão não há como responsabilizar o consumidor de modo que a restrição de seu nome por débitos não contraídos é indevida. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000862-92.2021.8.11.0047

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Jauru/MT

Recorrente(s):

Alverinda Luiz Ribeiro Rodrigues

Recorrido(s):

Banco Bradesco Cartões S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de maio de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DO CARTÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE NÃO RECEBIMENTO DO CARTÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ENVIO E DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCILAMENTE PROVIDO.

A responsabilidade dos fornecedores de produtos e serviços é objetiva e solidária, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em apreço, não há provas a respeito do desbloqueio ou do uso do cartão de crédito. Ademais, percebe-se a divergência do endereço da parte recorrente e do local para onde fora enviado o cartão de crédito objeto desta ação.

Incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve o envio e recebimento do cartão e comprovar a realização das compras.

Não havendo comprovação do envio e recebimento do cartão não há como responsabilizar o consumidor de modo que a restrição de seu nome por débitos não contraídos é indevida. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

VOTO

Colendos pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino pela
Confirmação
da Decisão de Id no 63518340 e
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos da inicial, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei 9.099/95.

Submeto este projeto de sentença ao Juiz Togado para homologação”.

Em suas razões recursais, a Autora, ora Recorrente argumenta que a sofreu inúmeros descontos de seus proventos de aposentadoria. Descontos estes relacionados a anuidades de cartão de crédito. Esclarece que jamais recebeu o referido cartão em sua residência.

Pois bem. Compulsando detidamente as provas juntadas aos autos, tenho que razão assiste à Requerente.

Isso porque, conforme demonstrado em contestação (ID. 67712885 – fls. 4) do Banco requerido, o cartão se encontra “Bloqueado” como se nota abaixo.

Ademais, o próprio Banco requerido afirmou que as cobranças se referem a anuidades, apenas.

Também corrobora com a autora o fato de o cartão e as faturas terem sido enviadas a endereço diverso do da recorrente, senão vejamos:

Assim, cabia à parte Reclamada comprovar o envio, o desbloqueio e a utilização efetiva do cartão, o que não ocorreu neste caso.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA DE “ANUIDADE DIFERENCIADA”. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DESBLOQUEIO E DO USO DO CARTÃO. ÔNUS DA PROVA. COBRANÇAS INDEVIDAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 2a Turma Recursal - 0004980-62.2018.8.16.0058 - Campo Mourão - Rel.: Juiz Marcel Luis Hoffmann - J. 21.05.2019) (TJ-PR - RI: 00049806220188160058 PR 0004980-62.2018.8.16.0058 (Acórdão), Relator: Juiz Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 21/05/2019, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 22/05/2019)

EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DO CARTÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE NÃO RECEBIMENTO DO CARTÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ENVIO E DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A responsabilidade dos fornecedores de produtos e serviços é objetiva e solidária, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Havendo alegação pelo consumidor de que apenas fez a adesão a cartão de crédito, porém nega o recebimento do cartão de crédito e nega qualquer utilização do mesmo, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve o envio e recebimento do cartão e comprovar a realização das compras. Não havendo comprovação do envio e recebimento do cartão não há como responsabilizar o consumidor de modo que a restrição de seu nome por débitos não contraídos é indevida. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. Recurso provido. (TJ-MT 10220692520208110002 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 18/02/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 21/02/2021)

O valor da devolução deve ser na forma simples, porque tem contrato celebrado entre as partes, embora não tenha restado comprovado o encaminhamento/recebimento do cartão de crédito a consumidora, sequer que o cartão tenha sido desbloqueado.

Ante o exposto
, conheço do recurso, posto que tempestivo, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para:
CONDENAR a reclamada à repetição do indébito, na forma simples, do valor comprovadamente descontado, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação e correção monetária pela variação do INPC das datas dos descontos;

CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação e correção monetária pela variação do INPC a partir desta data.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022